Tribunal: TJPA
Processo: 0810415-76.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810415-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANE CARNEIRO SARAIVA, JOSE LINO PINA SARAIVA, MARIA DIONE CARNEIRO SARAIVA, P. A. D. S. F. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALVARO HIDEO HOSHINO MUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS D
O EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
RISCO DE DANO – PACIENTE COM DELICADO ESTADO DE SAÚDE – PRUDÊNCIA – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE
– HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
– MULTA DO
§2º DO ART. 1.026 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e contradição na
decisão colegiada embargada quanto a existência de laudo médico que atestaria a desnecessidade do
serviço de enfermagem 24h (vinte e quatro horas).

2 –
Conforme restou claro na decisão embargada
o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

3 – Destaca-se que o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

4 – D
esse modo, ainda que não se desconheça o laudo médico colacionado pela operadora de plano de saúde, ora embargante, que indicaria a desnecessidade da assistência a paciente por profissional de enfermagem, por 24h (vinte e quatro horas), não se pode olvidar que o referido laudo foi emitido por médico vinculado a embargante, o que, a priori atribui carga uniliteral ao seu caráter probatório.

5 – Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 –
No que concerne ao pedido de aplicação de multa por interposição de aclaratório m
anifestamente protelatórios, entendo, a priori, que os requisitos do §2º do art. 1.026 do CPC, não restaram preenchidos, ressalvando, entretanto, a possibilidade de sua aplicação na eventual persistência do embargante em rediscutir matéria já examinada.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810415-76.2022.8.14.0000

EMBARG
ANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARG
ADA:
DIANE CARNEIRO SARAIVA E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de
DIANE CARNEIRO SARAIVA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
12841250
, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – RISCO DE DANO – PACIENTE COM DELICADO ESTADO DE SAÚDE – PRUDÊNCIA – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
Embargos de Declaração (ID.
13196794
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a existência de laudo médico que atestaria a desnecessidade do
serviço de enfermagem 24h (vinte e quatro horas).

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13409546), argui, em suma, a embargada, a inexistência de omissão no jugado embargado, defendendo assim, a rejeição dos aclaratórios, bem assim a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e contradição na
decisão colegiada embargada quanto a existência de laudo médico que atestaria a desnecessidade do
serviço de enfermagem 24h (vinte e quatro horas).

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição, omissão ou outro vício em sua fundamentação.

Conforme restou claro na decisão embargada
o grave estado de saúde da paciente/agravante, justifica, por medida de prudência a manutenção da cobertura integral dos serviços de enfermagem, mormente tratar-se de análise liminar, em cognição não exauriente.

Destaca-se que o exame exauriente do recurso de agravo de instrumento ocorrerá após sua perficiente instrução, com a devida manifestação do Ministério Público nos autos, possibilitando, assim, o julgamento do mérito do respectivo recurso.

D
esse modo, ainda que não se desconheça o laudo médico colacionado pela operadora de plano de saúde, ora embargante, que indicaria a desnecessidade da assistência a paciente por profissional de enfermagem, por 24h (vinte e quatro horas), não se pode olvidar que o referido laudo foi emitido por médico vinculado a embargante, o que, a priori atribui carga uniliteral ao seu caráter probatório.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ART. 701, § 2º, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESACOLHIMENTO
. 1 - Os embargos de declaração se constituem como espécie de recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação Processual Civil, o qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
2 – Caso concreto em que não se verifica a alegada obscuridade, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão embargada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 08290078020188140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Da Multa por Embargos M
anifestamente Protelatórios

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por interposição de aclaratório m
anifestamente protelatórios, entendo, a priori, que os requisitos do §2º do art. 1.026 do CPC, não restaram preenchidos, ressalvando, entretanto, a possibilidade de sua aplicação na eventual persistência do embargante em rediscutir matéria já examinada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023